Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002435-78.2022.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Paulo Fanhani Alves em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do embargos de terceiro oposto por Tottal Nutrição Animal EIRELI, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos atos executivos em relação ao veículo Fiat Uno Mille, ano 2013, placas ORB5832, objeto de constrição na ação principal, mantendo a embargante na posse do bem.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, prestou serviços advocatícios para Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda. no ano de 2018, e diante do inadimplemento do valor correspondente aos honorários, ingressou com a ação de execução contra a empresa, na qual foi determinada a penhora e remoção dos bens que estivessem na residência do sócio proprietário – Edimar José Vendruscolo. Alega que o veículo objeto de constrição pertence à empresa agravada, cuja representante é Laís Brescovit Vendruscolo – filha do executado, contudo, no momento da penhora, o bem estava sob a posse do demandado.
Segue sustentando que a empresa embargante/agravada é utilizada para ocultação patrimonial, tendo em vista que a atividade empresarial é exercida pelo pai da proprietária, que consta como preposto/procurador perante a SEFAZ/MT. Defende que o representante da executada já efetuou pagamentos por meio da conta bancária da filha, além de custear despesas judiciais utilizando a conta da pessoa jurídica agravada, restando evidenciada a relação entre as empresas. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator